Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Honorários de sucumbência. Executada. Penhora de faturamento. Deferimento. Nomeação de administrador-depositário. Contador. Honorários periciais. Imputação à exequente. Postulação de alforria do adiantamento do encargo à guisa da dispensa prevista no art. 82, § 3o, do CPC. Conformação legislativa. Alcance restrito às “Custas processuais”. Alcance da expressão vocabular. Honorários periciais. Compreensão no conceito de custas processuais. Inviabilidade. Despesas processuais distintas e decorrentes de serviços não fomentados materialmente pelo judiciário. Extensão da isenção. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, integrada por provimento que resolvera aclaratórios, nos autos de cumprimento de sentença, deferira a penhora de percentual do faturamento da executada, nomeando administrador-depositário, nos termos do artigo 866, § 3o do estatuto processual e imputando à exequente o pagamento dos honorários periciais mensais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se a dispensa de recolhimento de custas judiciais previstas no artigo 82, §3o, do estatuto processual, em sua nova redação, alcança o pagamento de honorários periciais decorrentes da nomeação de perito para servir como administrador-depositário de eventuais valores penhorados sobre o faturamento da executada, volvidos à realização dos honorários de sucumbência objeto do executivo promovido pelo advogado.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 15.109/2025, visando salvaguardar a atividade advocatícia nas hipóteses em que a invocação da prestação jurisdicional estiver volvida à percepção dos honorários referentes a serviços prestados sem a conseguinte contraprestação, notadamente sob o prisma da necessidade de restabelecimento “do equilíbrio das relações processuais”, acrescera ao artigo 82 do estatuto processual o §3o, alforriando o advogado do adiantamento do pagamento de custas processuais, competindo ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
4. A dispensa de recolhimento antecipado de custas nas ações e fases executivas que têm como objeto honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, consoante o disposto no §3o do artigo 82 do CPC, compreende todas as custas processuais, que têm natureza tributária, ou seja, o que será revertido aos cofres públicos como contrapartida pelo fomento da prestação jurisdicional, que gera custos a ser suportado inicialmente pela parte que demanda a prestação, salvo situação de gratuidade de justiça.
5. Consoante emerge de exegese sistemática do disposto no §3o do artigo 82 do CPC, conquanto a dispensa de adiantamento de custas incorporada ao estatuto processual como forma de ser prestigiada a atividade advocacia, por ser indispensável à prestação jurisdicional, compreenda todas as rubricas revestidas de aludida natureza – custas iniciais, custas intermediárias, preparo etc. -, não acoberta as despesas processuais não compreensíveis nessa conceituação e desguarnecidas da natureza de custas, ou seja, despesas geradas pelo processo mas que não serão revertidas aos cofres públicos, tornando inviável que os honorários periciais, pois não qualificáveis como custas, sejam compreendidos na salvaguarda legalmente estabelecida, tornando o advogado obrigado a adiantá-los, não obstante esteja demandando honorários advocatícios.
6. De conformidade com a normatização processual de regência (CPC, arts. 82 e 84), as despesas processuais não se confundem com as custas processuais, instituto em cujo conteúdo conceitual, de sua vez, não se compreendem honorários de qualquer natureza, tornando inviável a aplicação da dispensa do recolhimento de custas prevista no artigo 82, § 3o do CPC aos honorários devidos ao perito nomeado para o exercício de múnus judicial, conquanto se esteja no ambiente de pretensão executória que tem como objeto honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.